Tribunal: TJDFT
Processo: 0748483-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. VÍNCULOS SOCIETÁRIOS ENTRE AS EMPRESAS. DATA DA CONSTITUIÇÃO DAS SOCIEDADES. RELEVANTE DISCREPÂNCIA TEMPORAL. SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DA EMPRESA DEVEDORA E DA SUPOSTA SUCESSORA. TRESPASSE DISSIMULADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese em tela, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a ocorrência da sustentada sucessão empresarial, não sendo suficiente a singela assertiva de que a empresa devedora foi sucedida por uma nova empresa que explora, no mesmo endereço, o mesmo ramo de comércio, valendo anotar que a mera ocupação do prédio e a atuação no mesmo ramo comercial não são ainda suficientes para a responsabilização civil pelos débitos anteriores. 1.1. A continuidade da atividade comercial somada à utilização do mesmo endereço não são circunstâncias aptas, isoladamente, para que a empresa imputada seja incluída no polo passivo de execução fiscal proposta contra suposto sucedido. 1.1. Ausentes elementos suficientes que indiquem a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, não há que se falar na inclusão de pessoa estranha no polo passivo da demanda.

2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos nos artigos 300 ou 995 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 2.3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, mantém-se a decisão impugnada.

3. Recurso conhecido e desprovido.